Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-36.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023441-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINALDO OZIAS DA SILVA - CPF: 041.823.584-81 (RECORRENTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), SUENIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.599.994-78 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA, POR MAIORIA – VOTO VENCEDOR DEIXOU DE FIXAR CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado, deve ser imposto ao recorrente/reclamado o ônus da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo demandante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, porém deixou, o voto vencedor, de fixar a condenação do recorrente/reclamado nas verbas sucumbenciais.

Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito, acolho-os.

Conforme se observa do acórdão (id 307201898), por maioria, o recurso inominado interposto pela parte reclamada foi improvido, sem que em meu voto, que restou vencedor, tenha constado a condenação do reclamado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Portanto, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve o recorrente/reclamado ser condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para, em razão de ter sido negado provimento ao recurso inominado do reclamado, condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025